Tribunal: STF
Processo: RE 1553600
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.     



    Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão da 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS Transporte aéreo Extravio de bagagem Perda por furto/roubo durante o transporte pela ré até o destino Ação regressiva Prescrição afastada Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Responsabilidade objetiva configurada - Recebimento, transporte, guarda de bens e entrega - Atividades integrantes da prestação de serviços - Dano material configurado ante a documentação juntada aos autos - Sentença mantida Recurso desprovido. (e-doc 23) 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (e-doc 28, 34) 



    No recurso extraordinário (e-doc 101), a parte recorrente alega contrariedade ao art. 178 da Constituição Federal e aos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 



    Aduz que, 



    “[d]e fato, o Acórdão recorrido afrontou diretamente o artigo 178 da Constituição Federal, justificando a interposição do Recurso Extraordinário, uma vez que, que há a necessidade de provimento jurisdicional seguro com relação à aplicabilidade e vigência da Convenção de Montreal nas demandas que versem sobre o transporte aéreo internacional” (eDoc 37, p. 6).



    Pede, ao final, a “reforma do Acórdão em apreço, para que seja reconhecida a prescrição bienal ao direito de ação”.



    Foram apresentadas contrarrazões. (e-doc 42)



    Decido.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial paralelamente interposto ao apelo extremo (eDoc. 80) para, nos termos do voto do Relator, “para reconhecer a prescrição”. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “CONSUMIDOR. CONVENÇÃO DE MONTREAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VOO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. PRESCRIÇÃO BIENAL. 



    1. Cinge-se a controvérsia a estabelecer o prazo prescricional para os casos de ação de regresso ajuizada por seguradora, após o pagamento da indenização referente ao extravio de bagagem ocorrida em voo internacional. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331/RJ, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 210/STF), consolidou o entendimento de que, "nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 



    3. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o prazo prescricional aplicável à hipótese é de dois anos, conforme estabelecido no art. 35 da Convenção de Montreal. Esse prazo deve ser contado a partir da data em que a seguradora efetua o pagamento da indenização ao segurado. 



    4. Considerando que o pagamento da indenização à segurada ocorreu no dia 27/9/2013 e a ação regressiva foi movida em 21/6/2016, tem-se que passou o prazo prescricional bienal, de modo que o acórdão está dissonante da jurisprudência desta Corte Superior. 



    Recurso especial provido.”



    Transitado em julgado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que atendeu a pretensão da recorrente, o seu apelo extremo está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE nº 1.069.871/RS-EDAgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/18). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INATACADO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REITERAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 2%. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. 2. Os vícios – omissão, contradição ou obscuridade – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na última decisão que se ataca. 3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. 4. Embargos declaratórios não conhecidos.” (AI 782308 AgR-ED-ED, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 19-12-2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente